Tribunal: TJES
Processo: 5008464-58.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008464-58.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYLENNA FARDIM VALVERDE
RECORRIDO: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS (ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95). DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n.º 008464-58.2021.8.08.0012

Recorrente: MYLENNA FARDIM VALVERDE

Recorrido: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Preenchidos os requisitos legais, fica deferida a assistência judiciária gratuita à recorrente.

3 – A controvérsia cinge-se à análise da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença movido pela recorrente, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis e na inércia da exequente (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95).

4 – Em análise dos autos, observa-se que o juízo de origem agiu em estrita observância ao devido processo legal.

5 – Digo isso porque após a frustração das tentativas de penhora de bens e localização da empresa executada, a parte exequente foi devidamente intimada para indicar bens ou requerer diligências úteis no despacho de ID 15122814, sob pena de extinção. No entanto, foi certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação (ID 15122818).

6 – O sistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade e economia processual. A manutenção indefinida de execuções infrutíferas, quando a parte, devidamente advertida, não promove o andamento do feito, contraria a sistemática da Lei nº 9.099/95.

7 – Assim, não havendo nulidade a ser sanada e restando configurada a desídia da parte em impulsionar o feito no momento oportuno, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe. A propósito: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR, SOB PENA DE EXTINÇÃO
. INÉRCIA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO PREVISTO NO CPC. LEI ESPECIAL. ARTIGO 53, § 4º, DA LEI 9 .099/95. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO PELA EXEQUENTE.
[...] (TJ-PR 00149726220218160019 Ponta Grossa, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 29/11/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/12/2024)” grifei

8 – Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume o comando judicial proferido pelo juízo a
quo
por seus próprios fundamentos.

9 – Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da execução. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)